Tribunal: TJSP
Processo: 2224939-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de progressão de regime prisional na vara de origem – Alegação de demora do Juízo das Execuções para decidir a respeito do referido benefício – Ação de 'habeas corpus' que visa a preservação do direito de ir e vir do paciente, não se prestando ao apressamento de recursos e medidas judiciais – Precedentes – Informações judiciais no

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Paciente que formulou pedido de progressão de regime prisional na vara de origem – Alegação de demora do Juízo das Execuções para decidir a respeito do referido benefício – Ação de 'habeas corpus' que visa a preservação do direito de ir e vir do paciente, não se prestando ao apressamento de recursos e medidas judiciais – Precedentes – Informações judiciais no sentido de que o pedido executório será julgado em breve – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada, com recomendação.